Tribunal: STF
Processo: AI 667712
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVELIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 


Não cabe recurso extraordinário para exame de matéria infraconstitucional. 




Agravo regimental a que se nega provimento.